Tribunal: TJSP
Processo: 1015889-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação cominatória visando à migração de plano de saúde com aproveitamento de carências – Negativa que se mostra abusiva – Art. 51, IV e § 1.o, II do Código do Consumidor – Cumprimento dos prazos no plano de origem – Resolução Normativa n. 186/2009 da ANS – Ausência de sinalização de doença preexistente em ficha de adesão e posterior solicitação de medicamento de alto custo não configuram elementos

Ementa:
Ação cominatória visando à migração de plano de saúde com aproveitamento de carências – Negativa que se mostra abusiva – Art. 51, IV e § 1.o, II do Código do Consumidor – Cumprimento dos prazos no plano de origem – Resolução Normativa n. 186/2009 da ANS – Ausência de sinalização de doença preexistente em ficha de adesão e posterior solicitação de medicamento de alto custo não configuram elementos suficientes para a caracterização da má-fé – Ilegitimidade passiva da administradora da apólice/Qualicorp – Sentença mantida – Recursos não providos.